Tribunal: TJDFT
Processo: 0708767-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. COMPETÊNCIA. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. TEMA 106 DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. No julgamento do RE 855.178, em regime de repercussão geral (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que o polo passivo de ação que visa o fornecimento pelo Poder Público de fármaco que, embora aprovado pela ANVISA, não se encontra previsto em protocolo clínico do Sistema Único de Saúde, pode ser composto por qualquer um dos entes da federação, isoladamente, ou conjuntamente.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (Tema 106).
3. No caso, conforme a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS, não restou preenchido o requisito previsto no item 1 do Tema 106 do STJ, consistente na demonstração de imprescindibilidade do medicamento não constante do protocolo do SUS para o tratamento da moléstia.
4. Recurso de apelação conhecido e provido.